Tribunal: TJDFT
Processo: 0701729-19.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE FATURAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. ORDEM DE PENHORA. ARTIGO 835 DO CPC. ROL PREFERENCIAL MAS NÃO SEQUENCIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Agravo interno interposto, em agravo de instrumento, pelo executado/agravante em face da decisão de ID 21422382, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, requerido em face de decisão proferida pelo 4o Juizado Especial Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, deferiu o pedido de penhora sobre percentual do faturamento do agravante.
3. Os Juizados Especiais regem-se pelas premissas da celeridade e simplicidade, devendo-se ainda prestigiar a atividade satisfativa, nos termos do artigo 4o do Código de Processo Civil, a razoável duração do processo, nos termos do artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.
4. Conforme anteriormente relatado, o exequente/agravado, desde 28.03.2018, busca receber os valores que lhe são devidos por força de sentença judicial transitada em julgado, sem, contudo, lograr êxito.
5. O artigo 835 do Código de Processo Civil, aplicável aos Juizados Especiais, estabelece que a penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos.
6. Por expressa previsão legal, a penhora deverá, preferencialmente, observar a ordem dos incisos do referido artigo, cabendo ao juízo de origem deliberar acerca das medidas que se amoldam ao caso, de modo a entregar ao credor o bem da vida, em observância do princípio da menor onerosidade ao devedor, nos termos do artigo 805 do Código de Processo Civil.
7. Da análise do processo de referência n.o 0715274-50.2017.8.07.0016, verifica-se que a fase de cumprimento de sentença foi deflagrada em 28.03.2018, visando alcançar o valor de R$ 30.862,84 (trinta mil oitocentos e sessenta e dois reais e oitenta e quatro centavos). Não tendo o agravado cumprido a obrigação no prazo legal, o Juízo de origem deferiu o pedido de penhora de ativos financeiros, em 11.06.2018 (ID 18305450 do processo de referência), tendo sido encontrados tão somente R$ 4,95 (quatro reais e noventa e cinco centavos). Em 13.07.2018, o Juízo processante deferiu a pesquisa ao sistema Renajud (ID 19835273), a qual restou infrutífera.
8. Em 20.08.2018, deferiu-se o pedido de penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito (ID de origem 21471677), que, de igual modo, não alcançou a sua finalidade (ID de origem 22553118). Ao ID de origem 25189324 (em 12.11.2018), o agravado indicou 2 (dois) bens imóveis à penhora, tendo a medida restado inexitosa.
9. Deferida nova consulta ao sistema Bacenjud em 31.01.2019 (ID de origem 28248498), não foram encontrados quaisquer valores em contas de titularidade do agravado, consoante ID de origem 29572266 e tampouco veículos automotores, conforme relatório do sistema Renajud (ID de origem 29572299). Em 01.10.2019 (ID de origem 46026876), deferiu-se o pedido de penhora de crédito que o agravado faria jus em processo diverso, não tendo sido encontrados valores (ID de origem 56017946).
10. Em 16.10.2020, passados mais de 2 (dois) anos do início da fase executiva, o Juízo de origem deferiu a penhora sobre faturamento da empresa (ID de origem 74224861). Assim, não há que se falar em desrespeito à ordem de penhora, porquanto, para além de ser meramente preferencial, buscou-se a satisfação do crédito inicialmente por modalidade menos gravosa ao agravado, o qual optou por não cumprir a obrigação, não tendo restado outra alternativa que não fosse a medida deferida, de penhora sobre o faturamento.
11. Igualmente, não há que se falar em necessidade de prévia oitiva do agravado no tocante ao deferimento da medida, pois, em caso de discordância, poderá socorrer-se das vias recursais. Quanto à alegada violação ao artigo 489, § 1o, do CPC, a decisão agravada encontra-se suficientemente fundamentada, tendo em vista o atual estágio do processo. Por fim, a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé, nos termos do artigo 489, § 3o, do CPC.
12. CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E LHE NEGO PROVIMENTO. Decisão mantida por seus próprios fundamentos.
13. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, tendo em vista o julgamento deste agravo de instrumento.
14. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno a parte agravante ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do agravado, que fixo, por apreciação equitativa, em R$ 600,00 (seiscentos reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.